Tribunal: STF
Processo: RE 1504110
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 6):



    Apelação Criminal. Artigo 50 do Decreto Lei n° 3688/41. Contravenção de Jogo de Azar. Recurso da defesa. Afastada a tese de atipicidade da conduta. Conduta penalmente relevante, proibida e tipificada como contravenção penal. Laudo pericial apto a comprovar a materialidade. Prova testemunhal suficiente. Condenação mantida. Pena corporal imposta no mínimo e substituída por restritiva de direitos. Prestação pecuniária no valor mínimo que se presta ao desestímulo de recidiva. Descabimento do sobrestamento do feito com fulcro no julgamento pendente do RE 966.177 pelo STF. Determinação expressa do eminente Ministro Relator Luiz Fux para que não houvesse o sobrestamento de ações penais que versassem sobre a 2 prática contravencional. Apelo desprovido. 



    Consta dos autos, em síntese, que os recorrentes foram condenados à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, pela prática da contravenção penal de exploração de jogo de azar (art. 50 do Decreto-Lei 3.688/1941).



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 3, fls. 6-8):



    Apurou-se que no município houve a distribuição de aparelhos de televisor, máquinas de cartão e receptores modelo TV Box para inúmeros estabelecimentos comerciais, a fim de serem implantados sistemas de jogos de azar, na modalidade de Jogo de Bungo “on line”, com 90 bolas a serem sorteadas em cartelas de 15 números. Então, policiais civis, sabedores que no Bar e Mercearia Furlan havia sido estabelecido esse sistema e estava havendo a exploração do jogo de azar, para lá se dirigiram na data acima mencionada, constatado, já na chegada, que a TV instalada no saguão do Bar estava em pleno funcionamento, realizando o sorteio do bingo para os fregueses que estavam presentes na ocasião, conforme link de fls. 35 e fotos de fls. 3738. Então lavrou-se boletim de ocorrência e apreendeu-se todo o material relacionado ao jogo.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação (Doc. 6).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, a defesa sustenta a existência de repercussão geral da matéria e que o julgado teria violado dispositivos constitucionais (arts. 1º, IV; 5º, caput, II, VI, VIII, XXXIX e LIV; 19, I e 170, da CF/1988). Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para absolver os recorrentes ou, subsidiariamente, “suspender o processo até o julgamento do Recurso Extraordinário 966.177/RS, que deu origem à repercussão geral em comento.”



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 8):



    4.1. DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (Art. 102, § 3°, da CF, e Art. 1035, § 2°, do NCPC)



    Relativamente à exigência do § 3° inserido no artigo 102 da Constituição Federal, bem como no artigo 1035, § 2', do Novo Código de Processo Civil, observa o recorrente que o assunto discutido tem repercussão geral vez que os fatos relacionados com bingo on line o Excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu como repercussão geral (Tema 924) no Recurso Extraordinário 966177, no qual se discute, com fundamento nos arts. 1°, inc.IV, 5° capta, incs. II. VI, VIII, XXXIX, XLI E LIV, 19, inc. I, e 170 da Constituição da República, a recepção do art. 50, caput do Decreto-Lei n° 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), pelo qual tipificada a exploração ou estabelecimento de jogo de azar como contravenções penais. 



    O Tema 924: 



    Tipicidade das condutas de estabelecer e explorar jogos de azar em face da Constituição da República de 1988. Recepção do "caput" do art. 50 do Decreto-Lei n. 3688/1941 (Lei das Contravenções Penais) 



    Impende considerar que, na esteira da questão jurídica envolvida, no Recurso Extraordinário 966177, pelo Tribunal Pleno, com Relatoria do Ministro LUIZ FUX, em julgamento de 07/06/2017, publicação no dia 01/02/2019, foi prolatado V. Acórdão assim ementado: 



    EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÕES PENAIS DE ESTABELECER OU EXPLORAR JOGOS DE AZAR. ART. 50 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO, CONFORME A DISCRICIONARIEDADE DO RELATOR, DO ANDAMENTO DOS FEITOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR FORÇA DO ART. 1.035, § 5º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE AOS PROCESSOS PENAIS. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RELATIVA AOS CRIMES PROCESSADOS NAS AÇÕES PENAIS SOBRESTADAS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DO ART. 116, I, DO CP. POSTULADOS DA UNIDADE E CONCORDÂNCIA PRÁTICA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. FORÇA NORMATIVA E APLICABILIDADE IMEDIATA AOS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO PUNITIVA, DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA VEDAÇÃO À PROTEÇÃO PENAL INSUFICIENTE. 



    1. A repercussão geral que implica o sobrestamento de ações penais, quando determinado este pelo relator com fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC, susta o curso da prescrição da pretensão punitiva dos crimes objeto dos processos suspensos, o que perdura até o julgamento definitivo do recurso extraordinário paradigma pelo Supremo Tribunal Federal.



    2. A suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.



    3. Aplica-se o §5º do art. 1.035 do CPC aos processos penais, uma vez que o recurso extraordinário, independentemente da natureza do processo originário, possui índole essencialmente constitucional, sendo esta, em consequência, a natureza do instituto da repercussão geral àquele aplicável.



    4. A suspensão do prazo prescricional para resolução de questão externa prejudicial ao reconhecimento do crime abrange a hipótese de suspensão do prazo prescricional nos processos criminais com repercussão geral reconhecida.



    5. A interpretação conforme a Constituição do art. 116, I, do CP funda-se nos postulados da unidade e concordância prática das normas constitucionais, isso porque o legislador, ao impor a suspensão dos processos sem instituir, simultaneamente, a suspensão dos prazos prescricionais, cria o risco de erigir sistema processual que vulnera a eficácia normativa e aplicabilidade imediata de princípios constitucionais.



    6. O sobrestamento de processo criminal, sem previsão legal de suspensão do prazo prescricional, impede o exercício da pretensão punitiva pelo Ministério Público e gera desequilíbrio entre as partes, ferindo prerrogativa institucional do Parquet e o postulado da paridade de armas, violando os princípios do contraditório e do due process of law.



    7. O princípio da proporcionalidade opera tanto na esfera de proteção contra excessos estatais quanto na proibição de proteção deficiente; in casu, flagrantemente violado pelo obstáculo intransponível à proteção de direitos fundamentais da sociedade de impor a sua ordem penal.



    8. A interpretação conforme à Constituição, segundo os limites reconhecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, encontra-se preservada, uma vez que a exegese proposta não implica violação à expressão literal do texto infraconstitucional, tampouco, à vontade do legislador, considerando a opção legislativa que previu todas as hipóteses de suspensão da prescrição da pretensão punitiva previstas no ordenamento jurídico nacional, qual seja, a superveniência de fato impeditivo da atuação do Estado-acusador.



    9. O sobrestamento de processos penais determinado em razão da adoção da sistemática da repercussão geral não abrange: a) inquéritos policiais ou procedimentos investigatórios conduzidos pelo Ministério Público; b) ações penais em que haja réu preso provisoriamente.



    10. Em qualquer caso de sobrestamento de ação penal determinado com fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC, poderá o juízo de piso, a partir de aplicação analógica do disposto no art. 92, caput, do CPP, autorizar, no curso da suspensão, a produção de provas e atos de natureza urgente.



    11. Questão de ordem acolhida ante a necessidade de manutenção da harmonia e sistematicidade do ordenamento jurídico penal.



    No presente caso se não usar pela suspensão do processo até final julgamento do Recurso Extraordinário que deu azo à repercussão geral, para não ocorrer possíveis e desnecessários prejuízos à vida pessoal dos Recorrentes.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, os recorrentes não se desincumbiram do ônus de demonstrar as normas constitucionais ofendidas e de que modo teria ocorrido a alegada violação, limitando-se afirmar que foram atingidos violentamente na sua honra, imagem e dignidade. Logo, incide o óbice da Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    De todo modo, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 966.177 RG/RS (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 924 - Tipicidade das condutas de estabelecer e explorar jogos de azar em face da Constituição da República de 1988. Recepção do "caput" do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 - Lei das Contravenções Penais) reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional veiculada no recurso, mérito ainda não julgado. 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 50 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. JOGO DE AZAR. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO FUNDADO NOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS DA LIVRE INICIATIVA E DAS LIBERDADES FUNDAMENTAIS. ARTIGOS 1º, IV, 5º, XLI, E 170 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA ECONÔMICO, POLÍTICO, SOCIAL E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 966177 RG, Rel. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 21/11/2016)



    Todavia, ao julgar a Questão de Ordem suscitada nos autos de referido recurso, o Plenário desta CORTE decidiu que, em se tratando de processos de índole criminal, “A suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la” (RE 966.177 RG-QO/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, , DJe de 01/09/2019). 



    E, no caso, não houve determinação do relator para a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente